Tribunal: TJSP
Processo: 0005257-30.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – MANUTENÇÃO – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP, DADA PELA LEI No 13.964/19, QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA COMUM E ESPECÍFICA – NECESSÁRIO O DESCONTO DE 60% DA REPRIMENDA, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.